Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1013321-04.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: TARIK BRUNO DA SILVA SANTOS.
Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Data do Julgamento: 11/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DE VOO - NEGATIVA DE REEMBOLSO NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO VERIFICADA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- No caso, o recorrente não demonstrou que houve falha na prestação do serviço da recorrida.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Não havendo comprovado falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013321-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARIK BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 062.738.641-52 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DE VOO - NEGATIVA DE REEMBOLSO NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO VERIFICADA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

No caso, o recorrente não demonstrou que houve falha na prestação do serviço da recorrida
.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

Não havendo comprovado falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020